Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERDA TOTAL. VALOR ATUALIZADO DO BEM. QUANTUM. TABELA FIPE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR JUNTO À INSTITUIÇÃO. FINANCEIRA CREDORA DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: ação indenizatória em que a autora requer a condenação da seguradora dos réus ao pagamento integral do saldo devedor do contrato de arrendamento mercantil de seu veículo em decorrência de acidente com perda total ocasionado por culpa dos requeridos.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os réus a pagarem à autora o valor de R$ 2.665,33 de danos materiais decorrentes de utilização de aplicativo de transporte. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Narra que o valor ofertado pela seguradora para quitação do débito com base na tabela FIPE lhe causa prejuízo, uma vez que se encontra abaixo do saldo devedor do contrato de leasing com alienação fiduciária. Afirma que a magistrada a quo deixou de condenar a seguradora ré ao pagamento do valor da tabela FIPE ao alienante da autora por ausência de pedido específico, bem como da ausência de pedido para pagamento dos danos materiais. Sustenta que os pedidos estão devidamente descritos na peça exordial. Descreve ser devido a condenação em danos morais ante o fato de que, até a presente data, o carro da recorrente permanece totalmente destruido, sem qualquer quantia ter sido paga.
2. Da alegação do direito a receber o valor integral do saldo do contrato de alienação fiduciária. 2.1. A indenização securitária integral do sinistro, em decorrência de perda total do veículo, foi autorizada pela seguradora ré, correspondente ao valor da tabela FIPE, no importe de R$ 31.460,00. 2.2. Contudo, como o saldo devedor do financiamento do veículo junto à instituição financeira era de R$ 40.000,00 até a data do sinistro, a seguradora ré/apelada impôs, como condição do pagamento da indenização, que a apelante quitasse a diferença de R$ 8.540,00 junto à instituição financeira que possui a propriedade resolúvel do bem. 2.3. A jurisprudência entende que, em caso de perda total do bem e de pagamento integral da indenização, hipótese dos autos, se houver a existência de alienação fiduciária, a seguradora pagará diretamente ao banco o valor correspondente à indenização e, se houver saldo residual (da indenização), essa diferença será paga ao segurado. Porém, se o saldo devedor do financiamento for maior que o valor da indenização, como é o caso dos autos, a diferença deverá ser quitada pelo segurado, junto à instituição financeira. 2.4. Jurisprudência: “[...] 3. No caso de sinistro envolvendo veículo alienado fiduciariamente, a indenização do valor total da cobertura do seguro deve levar em consideração a quitação do veículo junto ao credor fiduciante, e eventual saldo revertido em favor do segurado. 3.1. O quantum indenizatório deve considerar o valor do veículo, segundo a tabela FIPE, na data do sinistro. 4. No caso concreto, a juíza sentenciante determinou que o pagamento da indenização, correspondente a 100% do valor de mercado referenciado na tabela FIPE, à época do sinistro, deverá ser feito em favor da instituição financeira à qual o automóvel está alienado fiduciariamente, até o limite do débito referente ao respectivo contrato de mútuo com alienação fiduciária, e eventual saldo da indenização ser pago à autora, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. 4.1. Logo, não prospera a alegação de condenação em limite superior ao valor da cobertura securitária. 4.2. Por óbvio, caso exista eventual saldo devedor superior ao valor do veículo, segundo a tabela FIPE, na data do sinistro, referido quantum deverá ser cobrado do devedor fiduciário, pela via adequada. (...) (20130111606658APC, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2018). 2.5. Assim, tem-se lícito o condicionamento do pagamento da indenização securitária à comprovação da quitação de parte do financiamento que supere o limite do valor do bem segurado, porque a seguradora tem direito de receber o bem livre e desembaraçado.
3. Da análise da peça exordial, a autora faz o pleito indenizatório direcionado somente aos réus Pedro e Elizabeth e não à seguradora, o que ensejou a não condenação da seguradora ao pagamento da indenização pela tabela FIPE. 3.1. No entanto, nada impede que a autora ingresse com ação autônoma para resolução da questão acerca do pagamento da indenização. Inclusive, porque consta nos autos que a seguradora não resiste ao pagamento do referido valor.
4. Do dano moral. 4.1. Não há comprovação de ato ilícito pela seguradora dos réus. A seguradora se propôs a pagar o valor da tabela FIPE e requereu que a autora efetuasse o pagamento da diferença junto à alienante de forma a viabilizar o recebimento do salvado e dar por quitada o débito contratual da alienação fiduciária. 4.2. Não houve efetivamente negativa. O que houve é o atraso na negociação por parte da autora que não aceitou a proposta, vindo a perdurar a até o ajuizamento da ação. 4.3. Ademais, não restou demonstrada a violação de sua dignidade e honra, ou que tenha sido submetida a situação vexatória capaz de abalar sua moral. 4.4. Jurisprudência: “(...) 4. Não restando comprovada qualquer violação à integridade moral ou psíquica do autor, não há que se falar em indenização por danos morais. (20150310058266APC, Relator: Arnoldo Camanho,4a Turma Cível, Dje: 25/7/2016).
5. Apelação improvida.